Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito Constitucional E Administrativo. Apelação Cível E Remessa Necessária. Obrigação De Fazer. Disponibilização De Monitor Escolar Exclusivo Para Criança Com Deficiência (Síndrome De Down E Tea). Dever Do Estado. Necessidade Comprovada. Remessa Necessária E Recurso Do Réu Desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer monitor escolar exclusivo a criança com deficiência (Síndrome de Down e TEA). O Distrito Federal recorre alegando ausência de previsão legal e violação à reserva do possível. O cerne da questão reside na necessidade de monitor exclusivo em sala de aula para a plena inclusão da criança no ambiente escolar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a criança com deficiência (Síndrome de Down e TEA) tem direito a monitor exclusivo em sala de aula, em razão de suas necessidades específicas; e (ii) saber se o princípio da reserva do possível e a ausência de previsão legal específica para monitor exclusivo podem afastar o dever do Estado de garantir o suporte adequado à criança.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 208, III e 227), a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), a Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), a Lei Orgânica do DF (art. 232) e as Leis Distritais no 3.218/2003 e no 5.106/2013, juntamente com a Portaria no 28/2024-SEE/DF, asseguram o direito à educação inclusiva, com atendimento educacional especializado e a disponibilização de profissionais de apoio, como o monitor escolar, para alunos com deficiência.
4. No caso concreto, a necessidade de monitor exclusivo restou comprovada por relatório médico e pelo Estudo de Caso realizado pela SEE/DF, os quais apontam para a gravidade do quadro da criança (Síndrome de Down e TEA), que é não verbal, apresenta risco de queda, possui apenas a coordenação motora grossa, gosta de ficar isolada, apresenta episódios de fuga dos espaços escolares, utiliza fralda, veste e se locomove com auxílio, não tendo noção de profundidade e altura, exigindo-se acompanhamento individualizado para seu desenvolvimento e segurança. O dever do Estado de garantir o suporte adequado às necessidades individuais da criança prevalece sobre o princípio da reserva do possível, não demonstrada de forma objetiva, conforme entendimento do STF (RE 684.612/RJ) e deste Tribunal.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária e recurso do Distrito Federal desprovidos.
-------------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 208, III e 227, CF; Lei no 13.146/2015; Lei no 9.394/1996; Lei no 12.764/2012; Art. 232,LODF; Leis Distritais no 3.218/2003 e no 5.106/2013; Portaria no 28/2024-SEE/DF.